Tribunal: TJES
Processo: 5007466-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007466-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FERNANDES BARROS

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo paciente contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, sob o fundamento de que a alegação de ilicitude das provas obtidas mediante busca e apreensão exigiria dilação probatória incompatível com a via eleita. A defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade decorrente da inobservância de formalidades no cumprimento do mandado, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade das provas obtidas por busca e apreensão pode ser examinada em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize o conhecimento da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da alegada nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão demanda o reexame aprofundado de elementos fático-probatórios, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não é meio processual adequado para a análise de provas cuja validade dependa de instrução probatória. (AgRg no RHC n. 211.691/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

A impetração não aponta qualquer vício ou irregularidade na prisão preventiva do paciente, limitando-se a contestar a legalidade da prova, o que afasta a pertinência do Habeas Corpus, cujo escopo é tutelar a liberdade de locomoção.

Ausente demonstração de flagrante ilegalidade, não se justifica o conhecimento da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007466-87.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FERNANDES BARROS
IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de
Agravo interno em Habeas Corpus
, interposto por
LUCAS FERNANDES BARROS
,
eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 14386833), que não conheceu da impetração, pois a análise da alegada ilicitude da prova decorrente da busca e apreensão, demanda dilação probatória.

Em razões recursais (id 14537175), a defesa argumenta que, diante da inobservância da formalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, restou caracterizada a flagrante ilegalidade das provas obtidas, sendo possível a concessão da ordem de Habeas Corpus

No caso, diferentemente do que alega a defesa, tenho que o reconhecimento de eventual nulidade das provas, que foram obtidas através de busca e apreensão, demanda a análise aprofundada de todo os elementos probatórios, o que escapa aos limites cognitivos da estreita via do Habeas Corpus.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
“O habeas corpus não é a via adequada para reexame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo incabível para analisar a suposta nulidade de provas que demandam dilação probatória, conforme orientação consolidada da jurisprudência.(...)”
(AgRg no RHC n. 211.691/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
, Quinta Turma,
julgado em 22/4/2025
, DJEN de 28/4/2025.)

Além disso, tenho que o impetrante não aponta qualquer irregularidade na prisão preventiva do paciente, pelo contrário, questiona tão somente a nulidade da prova, de modo que a presente impetração também não deve ser admitida, pois não há insurgência quanto ao direito de ir e vir do paciente.

Por fim, conforme consta na decisão monocrática combatida, não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus, pois não se verifica a existência de flagrante nulidade das provas obtidas, em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Por todo o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15009165),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.